Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. AUSENTE. TEMA 1132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil-CPC.
2. Não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato. Qualquer comprovante de seu recebimento é dispensável.
3. É irrelevante a discussão sobre o motivo da devolução da correspondência, em casos como “ausente”, “desconhecido”, “mudou-se” ou “não procurado”. Além disso, ficam extintas as intimações por edital e por hora certa, caso ninguém seja encontrado no endereço, por qualquer motivo, pois mesmo nesses casos a notificação será válida e legítima.
4. Na hipótese, o banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço do réu constante no contrato. A mora do devedor foi comprovada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.